Tribunal: CARF
Processo: 13629.002972/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.002972/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.246 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECEITA BRUTA. CONCEITO. EXCLUSÃO DO ISS. AUSÊNCIA DE
PROVA.
A receita bruta compreende o preço dos serviços prestados, não sendo
incluídos os impostos não cumulativos, cobrados destacadamente do
comprador ou contratante, dos quais o prestador dos serviços seja mero
depositário. É dever do contribuinte fazer a comprovação, através de
documentos hábeis, de quais são os valores lançados indevidamente no auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-39.964, de 19 de abril de
2012, da 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002972/2010-83
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002972/2010-83

Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
Contra a contribuinte identificada foram lavrados os Autos de Infração de fls. 03 a 22,
referentes ao IRPJ e CSLL, que lhe exigem um crédito tributário de R$ 16.727,40
(dezesseis mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), com juros de mora
calculados até 30/11/2010, sendo:
IRPJ
7.093,11
Juros de Mora
5.319,81
Multa Proporcional (passível de redução)
1.713,41
TOTAL
14.126,33

CSLL
1.319,05
Juros de Mora
989,27
Multa Proporcional (passível de redução)
292,75
TOTAL
2.601,07

Dos Autos de Infração, há que se destacar o seguinte:
IRPJ (fls. 07)
001 FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO Valores
apurados conforme Relatório Fiscal.
...
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 516, §§ 4 ° e 5 ° , 541, 841, incisos I e IV, do RIR/99 .
CSLL (fls. 17)
001 7 FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA CSLL INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Valor apurado conforme Relatório Fiscal.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; e art. 29 da Lei no °9.430/96; Art.37 da Lei n°
10.637/02.
A fls. 13, encontra-se a planilha de Cálculo do Imposto de Renda, e a fls. 23, a planilha
de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Transcreve-se a seguir, parte do Relatório Fiscal, fls. 24 a 26:
A Base de Cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica prestadora de serviços
optante pelo Lucro Presumido é regulamentada no artigo 223 do Regulamento do
Imposto de Renda — RIR199:
...
De acordo com o Livro Razão apresentado, a empresa em foco presta serviços de
hotelaria, incluindo restaurante e frigobar. As atividades de hospedagem e
relacionadas (telefone, aluguéis de salas, etc) são serviços submetidos ao coeficiente de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002972/2010-83

32%, enquanto as vendas do restaurante e frigobar são submetidas ao coeficiente de
8% (CSLL a 12%). Com base nos valores escriturados no Livro Razão, confeccionamos
as planilhas "Cálculo do Imposto de Renda” e "Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido", onde são calculados os valores devidos. As diferenças entre os valores
a recolher, calculados nessas planilhas, e os valores declarados, constitui o objeto de
lançamento de oficio do presente Auto de Infração.
Assim, a diferença de Imposto não recolhida nem declarada foi lançada de oficio, nos
termos do artigo 841, inciso IV, do RIR199. Consoante o disposto no artigo 44, inciso I,
da Lei 9.430/96, foi também lançada a multa de oficio de 75% incidente sobre o
imposto lançado de oficio.
Este Relatório faz parte integrante do Auto de Infração que consubstancia o
lançamento de oficio, tramitando no processo administrativo fiscal n°
13629.002972/201083.
E para constar e surtir os efeitos legais lavramos o presente Termo em 2 vias de igual
forma e teor, assinadas pelos Auditores Fiscais da Receita Federal e cuja ciência pelo
contribuinte se dará por via postal, com Aviso de Recebimento.
A contribuinte apresenta a impugnação, fls. 83 a 90, parcialmente transcrita a seguir:
II —DO DIREITO
1) — Que, não houve conforme constatado pelo fisco a existência de Irregularidade
referente diferença entre valores pagos (declarados) e valores a recolher( conforme
apurado pelo fisco);
2) — Que conforme solicitado pelo fisco prestamos todos os esclarecimentos
necessários quanto às ocorrências constatadas, apresentando a devida documentação
comprobatória (escrituração contábil: livros diários, razão e balancetes);
3) — Que nas atividades de prestação de serviços constitui fato gerador do ISSQN
cobrado na fonte e repassado à prefeitura municipal, sendo considerado um mero
depositário;
4) — Que a fiscalização considerou o valor cobrado na fonte referente ao ISSQN retido
como Receita de Serviços e consequentemente tributando na base de cálculo como
faturamento para cobrança/tributação do IRPJ e CSLL;
5) — Que conforme regulamentado no parágrafo único do artigo 279 do regulamento do
imposto de renda — R1R/99, determina as disposições gerais sobre Receitas sendo que
na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos cobrados, destacadamente,
do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens ou prestador dos serviços
seja mero depositário, conforme abaixo:
Subseção I
Disposições Gerais sobre Receitas Receita Bruta
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria, o prego dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações
de conta alheia (Lei n2 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto Lei ri9 1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos
serviços seja mero depositário.
Receita Líquida
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002972/2010-83

Art. 280. A receita liquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas
canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas
(DecretoLei n 2 1.598, de 1977, art. 12, § 1 2).
6) — Que conforme discriminado e provado foi considerado pelo fisco o ISSQN retido
na fonte como Receita de Serviços e consequentemente tributada na base de cálculo
como faturamento para cobrança/tributação do IRPJ e CSLL os seguintes valores
conforme apurado pelo fisco em documentação comprobatória (escrituração contábil:
livros diários, razão e balancetes)discriminado abaixo:
...
III DA CONCLUSÃO
Em vista de todo o exposto, conforme discriminado e provado nos itens anteriores
requer:
1) — Que seja alterado a base de cálculo do IRPJ e da CSLL e que seja desconsiderado
os valores referentes ao ISSQN retido na fonte considerada pelo fisco como Receita de
Serviços e consequentemente tributando na base de cálculo como faturamento para
cobrança/tributação do IRPJ e CSLL os seguintes valores conforme apurado pelo fisco
em documentação comprobatória (escrituração contábil: livros, diários, razão e
balancetes)
discriminado abaixo:
...
2) Que sejam alteradas as planilhas referentes a "cálculo do imposto de renda" e
"cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido" onde foram apurados pelo fisco os
valores devidos, e que seja alterada desconsiderando os valores referentes ao ISSQN
retido na fonte considerada pelo fisco como Receita de Serviços conforme discriminado
abaixo:
...
3) Que seja alterado lançamento de oficio do presente Auto de Infração referente ao
IRPJ e CSLL, lançamento da multa de oficio de 75% incidente sobre o
imposto/contribuição lançado de oficio e juros de mora, conforme discriminado abaixo:
...
4) Que seja cancelado o presente Auto de Infração referente ao IRPJ e CSLL, o
lançamento da multa de oficio de 75% incidente sobre o imposto/contribuição, o .
lançado de oficio e juros de mora, por ser merecido e de justiça.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, conforme se depreende da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO
DO ISSQN.
O valor do ISSQN, por ser cobrado “por dentro”, integrando o preço de venda, integra o
valor da receita bruta. Apenas quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002972/2010-83

serviços, na condição de substituto tributário, é que tal valor deverá ser excluído do
montante da receita bruta.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A decisão proferida em relação ao lançamento de IRPJ se aplica, no que couber, às
exigências dele decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/JFA no dia 16/05/2012 (fls.
131) e apresentou recurso voluntário no dia 11/06/2012 (fls. 132 a 140), destacando em síntese o
que segue:
(i)
A Recorrente informa que presta serviços de hotelaria, incluindo
restaurante e frigobar e que o auto de infração objeto deste processo refere-se à revisão da
declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa jurídica referente ao ano calendário de
2008, exercício 2009, sendo constatado pelo fisco a existência de irregularidades referente à
diferença entre os valores pagos (declarados) e os valores a recolher (apurado pelo fisco);
(ii)
Defende a Recorrente, contudo, que não houve irregularidade. Afirma que
todas as informações foram prestadas e os esclarecimentos apresentados, conforme documentos
contábil e fiscais acostados ao processo. Declara que nas atividades de prestação de serviços
constitui fato gerador de ISS cobrado na fonte e repassado à prefeitura, sendo considerado um
mero depositário;
(iii) Aduz que a fiscalização considerou o valor cobrado na fonte (aquele
destacado ao comprador na condição) referente ao ISS retido como Receita de Serviços e,
consequentemente, tributada na base de cálculo como faturamento para cobrança de IRPJ e
CSLL;
(iv) O art. 279 do RIR/99 e parágrafo determina que a receita bruta não inclui os
impostos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o
vendedor dos bens ou prestador dos serviços seja mero depositário;
(v) Afirma, com fulcro no Boletim Central SRF no 52, de 19/03/97, que a
escrituração deve ser efetuada com base no regime de competência e a compensação do imposto
deverá obedecer ao regime de caixa, isto é, compensa-se no mês de recebimento da receita e esse
foi o procedimento adotado pela Recorrente;
(vi) Declara que não aceita a decisão de primeira instância, porque a representação
fiscal está embasada em motivos inexistentes, pois presume a ocorrência e foi elaborada
unilateralmente pelo fisco, embora tenha a Recorrente apresentado todos os documentos
solicitados;
(vii) A DRJ fundamentou em sua decisão destacando que o ISS não é dedutível no
calculo da receita bruta, por ser cobrado “por dentro”, integrado ao preço de venda e a
Recorrente não teria juntado documentos provando que os valores de ISS são de substituição
tributária, contudo essa reitera ter acostado todos os documentos comprobatórios, escrituração
contábil, livros diários, razão e balancetes;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002972/2010-83

(viii) Por fim, requer que sejam refeitos os cálculos e planilhas, excluindo o ISS
da receita bruta e que seja, por fim, cancelada a multa e o auto de infração.
A Recorrente não acostou junto ao recurso voluntário documentos de prova,
apenas de representação da empresa.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente defende que a fiscalização não considerou a sua atividade quando
lavrou o auto de infração, visto ser ela prestadora de serviços de hotelaria, incluindo restaurante e
frigobar e que é mera depositária dos valores de ISS destacados nas faturas.
O conceito de receita bruta para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e
das Contribuições Sociais está disposto no artigo 31 da Lei no 8.981, de 1995, consolidado no
artigo 224 do RIR de 1999, verbis:
Art. 224.
A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
Depreende-se do artigo acima que apenas não se incluem na receita bruta os
impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante, e do qual o
vendedor dos bens ou prestador dos serviços seja mero depositário (IPI e ICMS Substituição
Tributária).
Adiciona-se para corroborar a informação acima declinada o parágrafo único do
art. 279 do RIR/99, que assim dispõe:
Art. 279. ...
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário.
Não obstante os artigos acima, vale reforçar ainda que não se enquadram nas
disposições do inciso XXI do art. 10 c/c inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, as receitas
decorrentes da prestação de serviços de hospedagem, cobrados fora do valor da diária e apenas
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002972/2010-83

se utilizados pelos hóspedes (por exemplo, lavanderia, estacionamento, internet, business center
etc.), inclusive as decorrentes da venda mercadorias a estes, como alimentos, bebidas, camisetas,
artesanato etc.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, também levou a regra
apontada em consideração, contudo negou provimento à defesa em razão de ausência de provas,
senão vejamos trechos do voto:
(...)
A impugnante não anexou qualquer documento provando que os valores de ISSQN que
constam da sua escrituração e foram considerados na receita bruta para fins de cálculo
do IRPJ e CSLL, referem-se à substituição tributária. Sequer na escrituração, há
indicação de substituição tributária para os valores de ISSQN indicados.
Assim, correta a autoridade autuante ao não excluir da base de cálculo por ela apurada
os valores de ISSQN que o contribuinte pretende sejam excluídos. Conseqüentemente,
corretos também os valores de IRPJ apurados.
(...)
A Recorrente defendeu que apresentou todos os documentos fiscais e contábeis ao
fiscal autuante e que não concorda com a alegação de não ter apresentado provas.
Às e-fls.26 a 57, foi juntado pela Recorrente o Razão Analítico, por ele é possível
verificar vários lançamentos sem identificação dos valores que foram considerados no cálculo do
IRPJ e da CSLL e que são originados de substituição tributária.
Constam informações como lançamento de frigobar, lavanderia, restaurante, etc
que, num primeiro momento, estariam excluídos do cálculo do IRPJ e da CSLL, contudo a
Recorrente não anexou os respectivos documentos fiscais nos quais seja possível ao julgador
verificar se o ISS referente a esses produtos foram cobrados destacadamente do comprador ou
contratante, como determina a lei.
Ou seja, a Recorrente deveria, diante do documento produzido pelo fiscal, apontar
aqueles que se referem à substituição tributária, ou mesmo acostar outros documentos que
permitissem aos julgadores analisar quais seriam os lançamentos indevidamente incluídos no
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Ocorre que a Recorrente não acostou nenhum documento de prova ao recurso
voluntário, nem apontou quais lançamentos que deveriam ser excluídos do cálculo do IRPJ da
CSLL elaborado pelo fiscal.
O argumento de que o fiscal presumiu a existência do fato gerador não
corresponde com a realidade, pois esse elaborou seus cálculos a partir dos documentos
apresentados pela própria Recorrente, outrossim não foi elaborado unilateralmente sem que essa
pudesse se contrapor, posto que a Recorrente foi intimada para apresentar documentos, bem
como pode apresentar defesa e, caso desejasse, poderia ter apresentado tantos documentos mais
que fossem necessários para corroborar com suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002972/2010-83

Diante do exposto, por ausência de novas provas que corroborem com os
argumentos de defesa da Recorrente, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital